Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-46.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005011-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARLI DA SILVA SOUZA - CPF: 014.575.231-32 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), GRANITOS, MÁRMORES, PRIMES, SILESTONES E QUARTZO (RECORRIDO), UNICA MARMORARIA EIRELI - CNPJ: 29.302.649/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso: 1005011-46.2019.8.11.0001.

Recorrente(s): DARLI DA SILVA SOUZA
.

Recorrida(s):

ÚNICA MARMORARIA EIRELI.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 178661773, que
indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
julgou extinto
o presente feito, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95,
ante a não localização de bens passíveis de penhora
.

Ainda, determinou que:
“Caso seja de interesse, DEFIRO a expedição de certidão de dívida, conforme disposto no Enunciado 75, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade providenciar os meios para a correta notificação da parte executada.”

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O cabimento da desconsideração da personalidade jurídica – Empresa encerrada em 07/10/2021;

2) A necessária reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que, no id. 178661773, foi
indeferido
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, uma vez que não foram preenchidos os requisitos necessários a justificar tal fim, consoante o disposto no art. 50 do Código Civil.

Isso porque, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante:
a parte autora não demonstrou a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial apto a incidir a desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo houve comprovação de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, bem como falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
.
(grifei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. "
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.454.594/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifei)

Por outro lado,
o Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis.

No entanto,
as únicas diligências realizadas foram o SISBAJUD e o RENAJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar o esgotamento dos meios executórios
.

Desse modo, tenho que, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD
– VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –

POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024